Tribunal: TJMT
Processo: 1022419-43.2025.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022419-43.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (AUTOR), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS (REU), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 24.771.776/0001-73 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), IGOR ACIOLI SILVA - CPF: 046.803.951-17 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (AMICUS CURIAE), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGO DE CONTROLADOR-GERAL MUNICIPAL. PROVIMENTO EM COMISSÃO. ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM-MT, em face do art. 16 da Lei Complementar n.º 1.259/2025 do Município de Porto dos Gaúchos/MT, que criou o cargo de Controlador-Geral, de provimento em comissão, vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal, para chefiar e compor o Sistema de Controle Interno. A autora sustenta que as atribuições do cargo possuem natureza técnica e permanente, o que exigiria provimento efetivo mediante concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cargo de Controlador-Geral, criado pela Lei Complementar n.º 1.259/2025, deve ser necessariamente ocupado por servidor efetivo ou se pode ser provido por livre nomeação em comissão do Chefe do Executivo Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 37, II e V) e a Constituição Estadual (art. 129, II) autorizam a criação de cargos em comissão exclusivamente para funções de direção, chefia e assessoramento, quando presente relação de confiança entre o nomeante e o nomeado.

4.

As atribuições descritas no § 2º do art. 16 da lei impugnada evidenciam funções de comando e assessoramento direto ao Prefeito Municipal, como propor atualização de normas de controle interno, sugerir instauração de tomadas de contas especiais e acompanhar auditorias e atividades da Controladoria Interna.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.041.210/SP-RG (Tema 1010 da repercussão geral), fixou tese de que cargos em comissão só se justificam para funções de direção, chefia e assessoramento, não para tarefas meramente técnicas ou burocráticas.

6.

Jurisprudência recente do STF (ARE 1480667 AgR e SL 1694 AgR, ambos julgados em 2024) reconhece a constitucionalidade de leis municipais que criam o cargo de Controlador-Geral como função de confiança, pela natureza diretiva e de assessoramento do posto.

7.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em precedentes análogos (N.U 1009457-64.2022.8.11.0041 e N.U 1023402-18.2020.8.11.0000), firmou entendimento no mesmo sentido, reconhecendo que as atribuições do Controlador-Geral configuram funções de direção e não violam o princípio do concurso público.

8.

Assim, o cargo impugnado atende aos requisitos constitucionais para provimento em comissão, inexistindo afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

É constitucional a criação, por lei municipal, do cargo de Controlador-Geral com provimento em comissão, quando suas atribuições compreendem funções de direção, chefia e assessoramento, fundadas em relação de confiança com o Chefe do Poder Executivo.

2.

O provimento em comissão do cargo de Controlador-Geral não viola o art. 37, II e V, da Constituição Federal, desde que não envolva atividades meramente técnicas, burocráticas ou operacionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e V; CE/MT, arts. 129, II, e 136; Lei Complementar Municipal n.º 1.259/2025, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.041.210/SP-RG (Tema 1010), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 27.09.2018; STF, ARE 1480667 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 01.07.2024; STF, SL 1694 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 01.07.2024; TJMT, N.U 1009457-64.2022.8.11.0041, j. 31.08.2023; TJMT, N.U 1023402-18.2020.8.11.0000, j. 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela
Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM-MT
em face do art. 16 da
Lei Complementar n.º 1.259, de 02 de maio de 2025
, que criou o cargo de Controlador Geral, com provimento em comissão, vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal, para chefiar e compor o Sistema de Controle Interno no
Município de Porto dos Gaúchos/MT
.

A autora aduz, em síntese, que o cargo de Controlador Geral criado pelo ato normativo impugnado possui atribuições objetivamente técnicas, burocráticas e permanentes, próprias de cargos efetivos, de modo que não se caracteriza como cargo de direção, chefia e assessoramento, o que implica em burla à exigência constitucional do concurso público e, consequentemente, em afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal e reproduzidos no art. 129 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Nestes termos, pede a procedência da ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n.º 1.259/2025 (id. 298248396).

A Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos/MT manifestou-se no id. 315324364, requerendo a improcedência da ação (id. 315324364).

O Município de Porto dos Gaúchos/MT também apresentou manifestação em defesa do ato normativo impugnado (id. 315469381).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional
, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela improcedência da ADI (id. 320104864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégio Plenário:

No caso, a presente ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto o art. 16 da Lei n.º 1.259/2025, do Município de Porto dos Gaúchos, que criou o cargo de Controlador Geral, com provimento em comissão, vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal, para chefiar e compor o Sistema de Controle Interno daquela municipalidade.

Eis o ato normativo impugnado:

“LEI Nº 1.259/2025 - “Altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos – MT e dá outras providências.”

(...)

Art. 16. Fica criado o cargo de CONTROLADOR GERAL, de provimento em comissão com remuneração de R$ 8.065,50 (Oito mil, sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) que ficará vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal.

§ 1º - Para a investidura é requisito formação em Nível Superior Completo nas áreas de Administração, Ciências Contábeis ou Direito.

§ 2º - São competências e atribuições do Controlador Geral: Promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, no tocante à legalidade, legitimidade e economicidade na administração dos recursos e bens públicos; Propor quando necessário atualização e adequação das normas de Controle Interno para os atos da administração; Programar e organizar auditorias nas Unidades Operacionais; Programar e organizar auditoria nas entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos; Manifestar-se, expressamente, sobre as contas anuais; Sugerir instauração de Tomada de Contas Especial nos casos de identificação de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte danos ao erário; Sugerir no âmbito de suas competências, (a instauração de Processo Administrativo nos casos de descumprimento de norma de controle interno caracterizado como grave infração a

norma constitucional ou legal); Acompanhar e analisar todas as atividades desenvolvidas no âmbito da Controladoria Interna.
”

A questão em discussão é saber de o cargo de Controlador Geral criado pelo ato normativo impugnado deve ser preenchido por servidor público efetivo ou se pode ser provido por livre nomeação em comissão do Chefe do Executivo Municipal, como prevê o art. 16 da lei contestada.

Como se sabe, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos na Administração Pública. Essa regra garante o acesso aos cargos públicos com base nos requisitos legais e a aprovação em concurso de provas ou provas e títulos. Confira-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
; (...)”
(destaquei)

O mesmo dispositivo da Carta Magna, no inciso V, por sua vez, possibilita a contratação para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração para as estritas hipóteses pré-definidas constitucionalmente, quais sejam: “
as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de

cargo efetivo, e os
cargos em comissão
, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
”.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 129, preconiza que:

“
Art. 129

A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;”

Em seu art. 136, a Constituição Estadual dispõe que “
Somente poderão ser criados cargos em comissão quando houver justificada necessidade baseada em relação pessoal e pública de confiança
.”

Portanto, o acesso aos cargos públicos ocorre, em regra, mediante aprovação em concurso público, admitindo-se, excepcionalmente, a investidura através de provimento em comissão ou função gratificada.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.041.210/SP-RG (Tem 1010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), assentou-se que os cargos em comissão se destinam ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, e pressupõem necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, ou seja, não podem exercer funções meramente burocráticas, técnicas ou operacionais, atribuições estas que competem aos servidores efetivos.

Por ocasião do julgamento, a Corte Suprema delimitou essa e outras questões quanto aos cargos comissionados, firmando a seguinte tese:

“a)
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”
(STF, RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019) (destaquei)

Consoante se verifica dos seus termos, o ato normativo impugnado previu, no art. 16,
caput
, a criação do cargo de Controlador Geral e no § 2º listou as atribuições do cargo, as quais envolvem direção e assessoramento, tais como a prerrogativa de sugerir instauração de processos administrativos e tomadas de contas especiais e acompanhar e avaliar todas as atividades desenvolvidas no âmbito da Controladoria Interna. Vejamos:

“(...)
§ 2º - São competências e atribuições do Controlador Geral:
Promover a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, no tocante à legalidade, legitimidade e economicidade na administração dos recursos e bens públicos;
Propor
quando necessário
atualização e adequação das normas de Controle Interno
para os atos da administração;
Programar e organizar auditorias

nas Unidades Operacionais
;
Programar e organizar auditoria nas entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos
;
Manifestar-se
, expressamente,
sobre as contas anuais
;
Sugerir instauração de Tomada de Contas Especial
nos casos de identificação de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte danos ao erário;
Sugerir
no âmbito de suas competências, (a
instauração de Processo Administrativo
nos casos de descumprimento de norma de controle interno caracterizado como grave infração a

norma constitucional ou legal);
Acompanhar e analisar todas as atividades desenvolvidas no âmbito da Controladoria Interna
.
”

Constata-se do plexo de atribuições constantes na lei impugnada que as atividades do Controlador Geral são relativas às funções de confiança, evidenciando funções típicas de chefia, direção e assessoramento, e pressupondo consequentemente, relação de confiança entre o ocupante do cargo e o Chefe do Poder Executivo Municipal, justamente por envolver a própria direção da Controladoria Interna.

Em julgamento de questões análogas, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que as atribuições do cargo de Controlador Geral têm natureza de direção, chefia e assessoramento e, portanto, não afrontam o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 167/2022 DO MUNICÍPIO DE MARACAJÚ/MS, QUE PREVIU A
CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONTROLADOR-GERAL
. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Complementar 167/2022, de 4 de fevereiro de 2022, que alterou a Lei Complementar 103/2014, ambas do Município de Maracaju/MS, que previu a criação de cargo em comissão para o exercício da função de Controlador-Geral. 2. O Tribunal de origem julgou procedente a representação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 167/2022, do Município Maracajú/MS, que cria o cargo em comissão de Controlador-Geral, por ofensa à regra do concurso público, ao entendimento de que essa função não se destina a atribuições de chefia, direção e assessoramento. 3. No julgamento do RE 1.041.210/SP-RG (Tem 1010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), assentou-se que os cargos em comissão destinam-se ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, e pressupõem necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.
4. Não há, no caso concreto, qualquer violação ao art. 37, II, da CF/1988 (concurso público) ou ao art. 37, V, da CF/1988 (cargos em comissão), pois a própria Constituição Federal confere ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa para nomear seu auxiliares,
entre os quais se insere o Controlador-Geral
. Tal cargo abrange típicas funções de assessoria e direção, sendo, portanto, possível o seu provimento por meio de cargo em comissão.
5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(ARE 1480667 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-07-2024 PUBLIC 17-07-2024) (destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LEI3.554/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CARGO EM COMISSÃO DO
CONTROLADOR INTERNO
.
CARGO DE CONFIANÇA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. NATUREZA DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. CONFORMIDADE COM O TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL
. 1. Trata-se de Suspensão de Liminar apresentada pelo Município de Pitangueiras/SP contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que declarou a inconstitucionalidade do art. 11 e do anexo da Lei Municipal 3.554/2018, e, por arrastamento, do art. 6º; do art. 9º, § 3º; do art. 10; e do art. 12, § 2º, da mesma lei, que preveem o cargo em comissão de Controlador Interno. Modulou a decisão com efeitos prospectivos de 120 a contar do julgamento, e, diante do caráter alimentar da verba, assegurou a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes do cargo de controlador. 2. O Tribunal de origem entendeu que, embora as atribuições do servidor responsável pelo Sistema de Controle Interno estejam discriminadas nos artigos 50 e 53 da Lei Municipal 3.554/2018, essas não consistem em funções de confiança, mas ao contrário, seriam são tarefas de caráter profissional, técnico e burocrático, a indicar burla à exigência constitucional do concurso público.
3. Não se vislumbra violação ao art. 37, II, da CF/1988 (concurso público) ou ao art. 37, V, da CF/1988 (cargos em comissão), pois a própria Constituição Federal confere ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa para nomear seus auxiliares,
entre os quais se insere o Controlador Interno
. 4.
As atribuições elencadas nos dispositivos da lei impugnada para o Controlador Interno têm natureza de direção, chefia e assessoramento
, até porque correspondem a assessoramento do Prefeito e são análogas àquelas desempenhadas pelos Secretários municipais.
5. Desse modo, no juízo perfunctório típico das medidas de suspensão, o acórdão do TJSP afigura-se em dissonância com a tese fixada no julgamento do RE 1.041.210/SP-RG (Tem 1010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), no qual se assentou que os cargos em comissão destinam-se ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, e pressupõe necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. 6. Pedido de Suspensão de Liminar que se defere, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida na ADIN Estadual pelo TJSP, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Prejudicado o Agravo Interno do Ministério Público de São Paulo.”
(SL 1694 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2024 PUBLIC 26-09-2024) (destaquei)

Este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar acerca do tema, decidindo em consonância com o entendimento da Corte Maior. Senão vejamos:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CARGO DE CONTROLADOR-GERAL – ATIVIDADES TÍPICAS DE GESTÃO – FUNÇÃO DE DIREÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BURLA AO CONCURSO PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.
Não há inconstitucionalidade em relação ao cargo de provimento em comissão de Controlador Geral, uma vez que, além de ser um cargo de direção, parte das suas atribuições demonstram a relevância da nomeação de pessoa de confiança do Prefeito Municipal.
”
(N.U 1009457-64.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 31/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) (destaquei)

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CARGO DE SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. PROVIMENTO EM COMISSÃO. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL
. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Ação Direta de Inconstitucionalidade que questiona a constitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar n. 3.242/2008 do Município de Várzea Grande, que prevê o cargo de Secretário de Controle Interno como função de confiança, a ser ocupado preferencialmente por servidor efetivo.

II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar se o cargo de Controlador-Geral do Município deve ser necessariamente preenchido por servidor público efetivo ou se pode ser provido por livre nomeação em comissão do Chefe do Executivo Municipal.

III. Razões de decidir 3.
O cargo de Secretário de Controle Interno possui atribuições de direção, chefia e assessoramento, com evidente posição de comando e relação de confiança com o Chefe do Poder Executivo Municipal
. 4. A estrutura administrativa municipal distingue as funções do Secretário de Controle Interno das atribuições do controlador/auditor interno, sendo este último provido por concurso público. 5. A norma impugnada privilegia o provimento por servidores efetivos ao estabelecer preferência para sua nomeação, sem impedir o acesso de outros profissionais tecnicamente capacitados.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

Tese de julgamento: "
É constitucional a lei que estabelece o cargo de Secretário de Controle Interno Municipal como função de confiança, a ser ocupado preferencialmente por servidor efetivo, desde que as atribuições sejam de direção, chefia e assessoramento, e não se confundam com as atividades típicas de controle reservadas aos servidores efetivos
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e V; CE/MT, arts. correspondentes; LC Municipal 3.242/2008, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 1.010 da Repercussão Geral.”
(N.U 1023402-18.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025) (destaquei)

Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade material por violação ao princípio da investidura e ofensa aos requisitos indispensáveis ao cargo em comissão, previstos no art. 37, II, e V, da Constituição Federal, simetricamente espelhados no art. 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, haja vista que as atribuições do cargo de Controlador Geral abrangem típicas funções de assessoria e direção, sendo possível o seu provimento por meio de cargo em comissão.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido formulado na inicial da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM-MT em face do art. 16 da Lei n.º 1.259/2025, do Município de Porto dos Gaúchos/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026